Tribunal: TJDFT
Processo: 0712455-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MPDFT. TUTELA PROVISÓRIA DE URGENCIA DEFERIDA NA ORIGEM. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. CONTROLE JUDICIAL DE ATO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU AUXÍLIO EMERGENCIAL ÀS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE DO DISTRITO FEDERAL. COVID-19. LEGALIDADE QUESTIONADA. APARENTE INOBSERVANCIA AS REGRAS CONTIDAS NA LEI DISTRITAL 4.011/2007 E DECRETO DISTRITAL 33.559/2012. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. DECISÃO MANTIDA.

1. Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no recurso principal, quando este se encontra pronto para imediato julgamento.

2. Para o deferimento da tutela provisória de urgência, o artigo 300 do CPC estabelece que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, sendo previsto pelo §3o do mesmo dispositivo que “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

3. É possível ao Poder Judiciário apreciar ato administrativo tido por ilícito ou abusivo emanado de outros poderes da república, sem que isto importe em violação ao princípio da separação dos poderes, conforme assente jurisprudência do egrégio Supremo Tribunal Federal. 3.1. Mostra-se possível o controle judicial de legalidade de ato administrativo emanado do Poder Executivo que tenha concedido a pessoas jurídicas de direito privado concessionárias de serviço público de transporte um repasse de verbas públicas a título de auxílio emergencial por força de evento extraordinário.

4. Em atenção ao presente cenário absolutamente excepcional de crise sanitária decorrente da pandemia do COVID-19, o Poder Judiciário – em especial o Supremo Tribunal Federal – vem admitindo que os entes federativos (Estados, municípios e Distrito Federal) possam suspender suas obrigações para redirecionar seus recursos ao combate das consequências nocivas da pandemia (cf. SL 1321, rel. Ministro Presidente Dias Toffoli, decisão de 17/08/2020; ACO 3378 TP, rel. Min. Alexandre de Moraes, decisão de 03/04/2020). 4.1. Contudo, mostra-se prudente consignar que a relativização de certos deveres legais não defere ao gestor uma discricionariedade absoluta ou ilimitada, devendo sempre ser observados os princípios basilares da administração pública, em especial aqueles previstos no art. 37, caput, da Constituição da República (legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência). Tratando-se, no caso, de controle de legalidade do ato administrativo, o princípio em questão assegura que a Administração Pública só pode agir em nome da lei e respaldada por ela.

5. Mostra-se acertada a decisão recorrida da origem, pois os requisitos do art. 300 do CPC foram suficientemente evidenciados. 5.1. A probabilidade do direito restou evidenciada, pois a concessão do auxílio emergencial pelo DISTRITO FEDERAL as concessionárias de serviço público de transporte do DF ocorreu por ato administrativo a revelia das hipóteses previstas na Lei Distrital 4.011/2007 e Decreto Distrital 33.559/2012, existindo risco de dano grave diante do vultoso valor já empenhado do tesouro distrital em favor delas, sendo imprescindível a ocorrência de dilação probatória junto ao feito originário para verificar a licitude e necessidade deste benefício.

6. Agravos de Instrumento conhecidos, mas desprovidos. Agravo interno prejudicado.